Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-98.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CRIME DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AGRAVANTE ATINENTE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. "BIS IN IDEM". AFASTAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, legítima defesa ou pacificação do casal.
2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
3. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.
4. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. Todavia, constatado que a ameaça à ofendida foi proferida no mesmo contexto fático do crime de lesão corporal, fica o crime de ameaça absorvido por este.
5. A utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal configura "bis in idem" com as penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, porquanto a circunstância de o crime ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar integra o próprio tipo penal qualificado.
6. Não há falar em fixação de regime inicial mais brando, quando o réu é reincidente, conforme estabelece o artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o crime foi cometido com violência contra a mulher e o réu é reincidente, com fulcro no enunciado sumular n. 588 do Superior Tribunal de Justiça e no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.